Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-63.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), IONE DE CAMPOS LEITE SILVA - CPF: 354.108.921-00 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÚVIDA QUANTO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES – REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR EXATO A SER RESTITUÍDO – NECESSIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo discrepância quanto ao valor a ser pago, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial a fim de que o montante devido seja apurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001509-63.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Revisional Bancária,
rejeitou a impugnação e homologou o cálculo apresentado pela autora.

A agravante alega que, embora tenha constado que ela não comprovou os argumentos postos na impugnação, anexou uma planilha que demonstra que recebeu R$ 2.522,76, sendo que as parcelas 4 a 12 foram pagas com desconto.

Acrescenta que na instrução inicial
informou os descontos dados à parte Agravada, trazendo aos autos todos os pagamentos realizados pela mesma em sua Contestação.

Aponta onde estaria o excesso de execução.

Subsidiariamente, pede que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial.

Efeito suspensivo deferido (ID. 156759657).

Contraminuta no ID. 160120679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No ID 50840266, dos autos de origem a ora agravante efetuou o pagamento da condenação no montante de R$ 1.122,00, dos quais R$ 1.007,29 são referentes aos honorários advocatícios e R$ 114,71 à restituição do indébito.

A ora agravada requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que foi indeferido.

Então, deu início ao Cumprimento de Sentença apontando como devido o montante de R$ 3.567,55.

A ora agravante impugnou os cálculos, arguindo excesso no valor pois ela (agravada) não considerou o fato de que as prestações 4 a 12 foram pagas com desconto e nem incluiu os demais encargos contratuais.

Por fim, o juízo homologou os cálculos da agravada.

A agravante defende o abuso na Execução. Anexou planilhas demonstrando o valor que entende devido e apontando o equívoco da agravada, reforçando que o montante a ser restituído é de R$ 114,71.

Diante da discrepância no valor, é razoável o acolhimento do pedido subsidiário da agravante e o envio do feito à Contadoria para a necessária apuração, sobretudo porque há encargos contratuais além dos juros remuneratórios a serem considerados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSÁRIA REMESSA À CONTADORIA PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PREJUDICADA - RECURSO PROVIDO.
Se há disparidade entre os cálculos apresentados por cada uma das partes, recomenda-se a remessa dos autos ao Contador do Juízo a fim de elucidar eventuais divergências entre as memórias de cálculo apresentadas pelas partes com o suprimento da controvérsia, orientado pelo julgado em liquidação.
(N.U 1000827-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor devido pela restituição do indébito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023